Tribunal: TCU
Processo: 043.235/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de suposta irregularidade nos atos administrativos que autorizaram, em caráter preliminar, a inclusão de perfil de carga granel sólido mineral (fertilizante) em contrato de arrendamento na área portuária denominada ATU18 do Porto de Aratu/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades em atos da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), que alteraram o Contrato de Arrendamento 3/2021, firmado entre o Ministério da Infraestrutura (MInfra) e ATU18 Arrendatária Portuária SPE S.A, relativo ao terminal ATU18 no Porto de Aratu/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o e no art. 289, § 1o do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao agravo interposto pela Antaq, para revogar a medida cautelar concedida em 20/12/2021, insculpida nos itens 20.2 e 20.3 da decisão monocrática à peça 27; 9.2. dar ciência do presente Acórdão à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA/Minfra), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), à ATU18 Arrendatária Portuária SPE S.A e ao representante, informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia, para que dê continuidade à análise do processo.